Tribunal: TJSP
Processo: 1005083-41.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO - VALIDADE DA CESSÃO PROMOVIDA PELA CREDORA ORIGINÁRIA, COMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ELEMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO - VALIDADE DA CESSÃO PROMOVIDA PELA CREDORA ORIGINÁRIA, COMO TAMBÉM DOS ATOS PRATICADOS PELA RÉ – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO EM 1o GRAU – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.